Tribunal: TJBA
Processo: 8007058-40.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007058-40.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): MICHELLE VALLEJO COMAR APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária de cobrança ajuizada por sindicato de servidores públicos, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo de acréscimo pecuniário por titulação, previsto no art. 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013, a quatro servidores substituídos, correspondente a 5% sobre o vencimento básico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação orçamentária decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal impede o pagamento do acréscimo pecuniário previsto em lei municipal; (ii) saber se incide sucumbência recíproca diante da parcial procedência do pedido. III. Razões de decidir 3. O acréscimo pecuniário por titulação é direito subjetivo dos servidores públicos, quando atendidos os requisitos legais, caracterizando-se como ato vinculado da Administração Pública. 4. A limitação de despesas imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o pagamento de direitos previstos em lei, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1075). 5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista a demonstração das razões do inconformismo. 6. Não configurada sucumbência recíproca, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, impondo-se ao réu o ônus integral da sucumbência, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O acréscimo pecuniário por titulação previsto em lei local constitui direito subjetivo do servidor público, não podendo ser negado com fundamento na limitação orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.Não há sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do pedido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1878849/TO, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STJ, AgInt no AREsp 2.580.528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8022806-44.2022.8.05.0150, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8005204-11.2020.8.05.0150, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, pub. 16.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007058-40.2020.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelado SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.